Tribunal: STJ
Processo: 2270636-70.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085399 - SP(2025/0414745-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A.B.V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO MANUEL DE CARVALHO BAPTISTA VIEIRA
AGRAVANTE
: MARJORIE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: CAIRO ROBERTO BITTAR HAMÚ SILVA JÚNIOR - DF017042
TADEU MOREIRA MARTINS - DF078089
AGRAVADO
: SALLES, FRANCO DE CAMPOS, BRUSCHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - SP209784
RODRIGO CHANES MARCOGNI - SP272493
GIOVANNA MARQUES LOPES - SP460147
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO INDICAÇÃO.
. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
SÚMULA 284/STF
DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
1. Cumprimento de sentença.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no III, "a" da

art. 105, CF/88.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: be9b0d38-1328-4c9a-9ce6-de6eee66381b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085399 - SP(2025/0414745-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A.B.V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO MANUEL DE CARVALHO BAPTISTA VIEIRA
AGRAVANTE
: MARJORIE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: CAIRO ROBERTO BITTAR HAMÚ SILVA JÚNIOR - DF017042
TADEU MOREIRA MARTINS - DF078089
AGRAVADO
: SALLES, FRANCO DE CAMPOS, BRUSCHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - SP209784
RODRIGO CHANES MARCOGNI - SP272493
GIOVANNA MARQUES LOPES - SP460147
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO INDICAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
SÚMULA 284/STF.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Cumprimento de sentença.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no III, "a" da

art. 105, CF/88.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por A. B. V EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA. e OUTROS contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
em fase de cumprimento de sentença de honorários
Ação:
sucumbenciais, ajuizada por SALLES, FRANCO DE CAMPOS E BRUSCHINI
ADVOGADOS, em face da parte agravante.
acolheu parcialmente a impugnação ao
Decisão interlocutória:
cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante e determinou o
Documento eletrônico VDA55811416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:24
Código de Controle do Documento: 08c0ea36-d259-4ed1-8a78-7e06a9d27f50

prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor de R$ 3.558.951,50 (três
milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e um reais e
cinquenta centavos).
manteve a decisão unipessoal do Relator que considerou
Acórdão:
prejudicado o exame do agravo de instrumento interposto pela parte agravante
por perda do objeto, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO - Decisão que considerou prejudicada a interposição,
ante o que definido noutro recurso - Existência de recurso especial que não conta
com efeito suspensivo - Ausência de motivos para tomada de definição noutro
sentido - Decisão mantida - Recurso desprovido. opostos pela parte agravante,
foram rejeitados.

opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC
Recurso especial:
e da Súmula 98 do STJ. Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que
houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de
intimação para manifestação sobre planilhas de cálculo apresentadas nos autos.
Assevera que o exame da controvérsia permanece pendente em razão de recurso
especial interposto em processo conexo.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, com os seguintes fundamentos:
i) inadmissibilidade do recurso especial fundado em violação de súmula;
e
ii) incidência do óbice daSúmula 284/STF.
a parte agravante afirma que demonstrou a violação de
Agravo interno:
dispositivos legais. Assevera que não alegou a violação de súmula.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com os seguintes fundamentos:
i) inadmissibilidade do recurso especial fundado em violação de súmula;
e
ii) incidência do óbice da Súmula 284/STF.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA55811416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:24
Código de Controle do Documento: 08c0ea36-d259-4ed1-8a78-7e06a9d27f50

I. Da violação de dispositivo constitucional
1. Inicialmente, a parte agravante alegou expressamente a violação da
em seu recurso especial (e-STJ fl. 469). Com efeito, não é possível a
Súmula 98/STJ
interposição de recurso especial quando a decisão se baseia em violação de
súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal.
2. Nesse sentido: AgInt no
e AgInt no
17/8/2022;
AREsp 2.053.156/RS,
Terceira Turma, DJe de Quarta Turma, DJe de
REsp 1.897.074/SP,
18/3/2022.

II. Da violação do
do CPC
art. 1.022
3. De outro turno, não obstante alegue a parte agravante que
demonstrou a ofensa ao
do CPC, verifica-se, da análise de suas razões
art. 1.022
do recurso especial, que foram tecidas afirmações genéricas no sentido de que
houve violação do referido dispositivo, em virtude da rejeição dos embargos de
declaração. Não foram especificamente apontadas, todavia, as supostas omissões,
contradições ou obscuridades em que incorreria o acórdão recorrido, bem como a
relevância desses aspectos para a solução da lide. Incidente, pois, a
Súmula 284/STF.

III. Da Súmula 284/STF
4. Também é inafastável o óbice da
tendo em vista que
Súmula 284/STF,
a parte agravante, nas razões do recurso especial, não demonstrou, de forma
consistente e específica, em que consistiria a violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55811416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:24
Código de Controle do Documento: 08c0ea36-d259-4ed1-8a78-7e06a9d27f50

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.085.399 / SP
Número Registro: 2025/0414745-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089638520238260100
11342404120168260100
22706367020238260000
89638520238260100
8963852023826010011342404120168260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A.B.V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : ANTONIO MANUEL DE CARVALHO BAPTISTA VIEIRA
AGRAVANTE : MARJORIE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : CAIRO ROBERTO BITTAR HAMÚ SILVA JÚNIOR - DF017042
TADEU MOREIRA MARTINS - DF078089
AGRAVADO
: SALLES, FRANCO DE CAMPOS, BRUSCHINI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS : RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - SP209784
RODRIGO CHANES MARCOGNI - SP272493
GIOVANNA MARQUES LOPES - SP460147
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: 4ca5512f-453f-4a27-bd06-474dd0b9a930

AGRAVANTE : A.B.V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : ANTONIO MANUEL DE CARVALHO BAPTISTA VIEIRA
AGRAVANTE : MARJORIE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : CAIRO ROBERTO BITTAR HAMÚ SILVA JÚNIOR - DF017042
TADEU MOREIRA MARTINS - DF078089
AGRAVADO
: SALLES, FRANCO DE CAMPOS, BRUSCHINI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS : RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - SP209784
RODRIGO CHANES MARCOGNI - SP272493
GIOVANNA MARQUES LOPES - SP460147
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: 4ca5512f-453f-4a27-bd06-474dd0b9a930